Tribunal: TJMT
Processo: 1009102-28.2023.8.11.0006
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009102-28.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WILLIAM DA SILVA BRAGA - CPF: 016.786.221-92 (APELANTE), JANEGLADY PERES DE BRITO NUNES - CPF: 568.788.341-04 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELADO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
COMUM C/C
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CARTÃO DE CRÉDITO - CESSÃO DOS RESPECTIVOS DIREITOS À EMPRESA APELADA
– ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DO DIREITO PELO AUTOR – INOBSERVÂNCIA AO ART. 373, I, DO CPC – DEMONSTRAÇÃO PELO RÉU DA RESPECTIVA CONTRATAÇÃO
E CESSÃO
–

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC –
MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – ARTIGO 85, §11, DO CPC –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

Pela distribuição do ônus probatório, não há como reconhecer o direito da parte autora que não se desincumbe do ônus de comprová-lo (art. 373, I, do CPC), sobretudo quando o réu demonstra a
utilização do cartão de crédito e a respectiva cessão a ele referentes à empresa apelada.

Ocorre a litigância de má-fé apenas quando demonstrada algumas das situações descritas no artigo 80 do CPC, o que impõe a cominação da multa.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional desenvolvido nessa fase (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação
Comum c/c
Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado
da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação uma vez que é beneficiário da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

O apelante aduz que
não contratou os serviços
do apelado, não tendo nenhum débito com tal empresa
, e, mesmo assim, teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito
.

Diz que
o apelado afirma que a dívida é oriunda de um
negócio jurídico firmado pelo
apelante com a CALCARD
,
mas juntou apenas um Termo de Adesão, não apresenta
n
do o respectivo Contrato.

Alega que não foi comunicado
da cessão de crédito
realizada entre a CALCARD e a empresa apelada
, nos termos do artigo 290 do CC.
Acrescenta que ess
e procedimento não é válido, pois não foram observadas as formalidades legais previstas no dispositivo mencionado.
E mais, que
a referida cessão ocorreu bem depois
da negativação.

Ressalta que não existe nenhuma prova d
a existência de débito, pois não foi exibido cartão de crédito
, tampouco a sua utilização, o que configura a falha na prestação de serviços pelo apelado.

Afirma que
o apelado apresentou somente telas sistêmicas unilaterais, as quais não podem ser admitidas por serem facilmente manipuláveis.

Assinala serem devidos danos morais diante do ato ilícito praticado pelo apelado.

Nas contrarrazões, o apelado
pleiteia a condenação do apelante na pena por litigância de má-fé; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
227027
795
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ajuizou ingressou com a presente demanda sob o argumento de que não contratou
cartão de crédito
,
porém está sendo cobrado por R$528,05
, dívida
indevida,
assim
como a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Busca
a declaração de inexistência
do débito e
reparação por danos morais
no valor de R$15.000,00
.

O feito foi julgado improcedente.

Apesar de configurada a relação de consumo a ensejar a aplicação do CDC,
com a inversão do ônus da prova (ID. 227027723),
é imprescindível estar evidenciado, ainda que de forma mínima, o direito do autor.

Na contestação, o apelado evidenciou a existência de relação jurídica existente entre
o apelante
e a empresa CALCARD
por meio do Contrato n. 3611212, pelo qual foi emitido um cartão de crédito

(ID. 227027739 - pág. 10)
.
E mais, que a Cessão feita ao ora réu/apelad
o

está comprovada por meio

d
a Certidão com ID.
227027739 - pág. 1
2
)
, em observância ao artigo 290 do CC.

Anexou documento de identificação pessoal do apelante
, inclusive
biometria facial
e
fatura
s
de utilização do cartão
, mostrando a sua utilização

(
ID. 227027745
, ID. 227027747
e
ID. 227027739 - págs. 9/
10
)
.

No tocante ao extrato de débitos inscritos no cadastro de inadimplentes, verifica-se que o outro apontamento e
xistente foi excluído antes mesmo da inclusão daquele que ora se discute (ID. (227027741).
Aliás, no mesmo documento extraído posteriormente consta apenas a negativação ora em discussão (ID. 227027715 - pág. 3).

Assim sendo, não é caso de aplicabilidade da Súmula n. 385 do STJ.

Eventual ausência de comunicação da negativação do nome do apelante
é de responsabilidade
da mantenedora dos serviços
e com ela deve ser discutida
, como segue:

“
Súmulas 35
9
:
Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição
.”

Diante da situação apresentada
,
infere-se que
o autor/apelante não comprovou suas alegações, enquanto o réu/apelado evidenciou fato extintivo, modificativo e impeditivo do direito reclamado na inicial, ficando comprovada
a

contratação
com a CALCARD e a cessão dos respectivos direitos com o apelado.

No que concerne à suposta litigância de má-fé do autor, não ficou caracterizada nenhuma das situações elencadas no artigo 80 do CPC. Além do quê, o STJ orienta que a utilização dos instrumentos processuais prenunciados em lei não configura intenção dolosa, imprescindível para imposição da multa correspondente (REsp n. 842688/SC, DJ 21-5-2007).

Por fim, em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados no juízo de origem devem ser majorados de ofício por este Tribunal.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...) (STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 886004/RJ,
DJe
de 18-8-2016, sem grifos no original).

Posto isso,
nego provimento ao Recurso
e, com amparo no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 1
5
% do valor
atualizado
da causa, ressalvada a ine
xigibilidade da obrigação em relação ao autor/apelante que ficará suspensa, por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024